Tribunal: TJSP
Processo: 2041238-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão e Contradição – Ocorrência – Circunstâncias em que não foi observado o valor de alçada para apreciação do respectivo agravo de instrumento - Descabimento de interposição de agravo de instrumento, em face do valor da execução ser inferior ao de alçada, previsto no art. 34, da LEF – Embargos acolhidos para sanar a omissão/contradição apontada, com

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão e Contradição – Ocorrência – Circunstâncias em que não foi observado o valor de alçada para apreciação do respectivo agravo de instrumento - Descabimento de interposição de agravo de instrumento, em face do valor da execução ser inferior ao de alçada, previsto no art. 34, da LEF – Embargos acolhidos para sanar a omissão/contradição apontada, com efeito modificativo, de modo a não conhecer o recurso de agravo de instrumento em face de sua inadmissibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041238-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é embargante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA, é embargado OLIVA PS ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041238-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.124..
2
EDEC.No: 2041238-67.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA.
EBTE. : MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA.
EBDO. : OLIVA OS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
VOTO No: 48.124.
EMENTA: Embargos de Declaração Alegação de Omissão e
Contradição
Ocorrência
Circunstâncias em que não foi
observado o valor de alçada para apreciação do respectivo agravo
de instrumento - Descabimento de interposição de agravo de
instrumento, em face do valor da execução ser inferior ao de
alçada, previsto no art. 34, da LEF Embargos acolhidos para
sanar a omissão/contradição apontada, com efeito modificativo, de
modo a não conhecer o recurso de agravo de instrumento em face
de sua inadmissibilidade.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
contra o Acórdão de fls. 66/70 que, deu provimento ao
recurso, alegando encerrar omissão/contradição em seu bojo
consistente na não apreciação da matéria referente ao valor
da execução ser inferior ao de alçada, nos termos do artigo
34 da LEF.
Os embargos foram interpostos no prazo legal,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Acolhem-se
os
embargos
para
sanar
a
omissão/contradição com efeito modificativo.
De fato, por um equívoco, foi proferido o V.
acórdão dando provimento ao recurso, sem, contudo, fazer
observação ao valor de alçada.
Faz-se necessária a análise da admissibilidade
do recurso proposto, eis que por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser controlado de ofício e a qualquer
tempo.
Assim, de rigor a verificação do valor de
alçada e aplicação do artigo 34 da Lei n. 6.830/80 ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041238-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.124..
3
sub judice.
Com efeito, nos termos do artigo 34 da Lei no
6.830/1980, o valor de alçada há de ser apurado no momento da
distribuição da ação executiva, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça exposto no julgamento do Recurso
Especial no 1168625/MG, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA
INFERIOR
A
50
ORTN'S.
APELAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
REVOGAÇÃO DO ART. 34 DA LEF. INOCORRÊNCIA. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES.
1- O agravo de instrumento se torna inviável quando a sua
fundamentação
não
impugna
especificamente
a
decisão
agravada. Inteligência da Súmula 182 do STJ, que dispõe:
“ É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo
Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2- O recurso de apelação na execução fiscal somente é
admissível
se
o
valor
da
dívida,
monetariamente
atualizada, for superior ao teto de 50 (cinqüenta)
ORTN's, fixado para efeito de alçada recursal.
3- As sentenças de primeiro grau proferidas em execuções de
pequeno valor desafiam os recursos consistentes nos
embargos infringentes e nos embargos de declaração.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
Agravo
de
Instrumento
no
915.611-PR
(2007/0144124-5 1a T; Rel. Min. Luiz Fux,j. 03.04.2008,
DJe 07.05.2008)
“RECURSO ESPECIAL
ALÍNEA “A”
EXECUÇÃO FISCAL

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 OTNs
DESCABIMENTO DE
APELAÇÃO
VALOR DE ALÇADA (ART. 34 DA LEI N.
6.830/80)”.
“Dispõe o art. 34 da Lei n. 6.830/80 que 'das sentenças
de primeira instância proferidas em execuções de valor
igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações do
Tesouro Nacional
OTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração'.
No particular, consoante restou consignado no v.
acórdão recorrido, o valor da causa originário é
inferior ao da alçada recursal, qual seja, 50 OTNs
(art. 34, caput, da Lei de Execuções Fiscais).
Incabível, pois, a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041238-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.124..
4
Recurso especial improvido.
(REsp 411573/RS; Recurso Especial 2002/0015232-5
2a
Turma - Rel. Min. Franciulli Netto J. 06/05/2004).”
Finalmente, o Colendo Supremo Tribunal Federal
houve por bem pronunciar-se quanto à constitucionalidade do
art. 34 da lei no 6.830/80, ao julgar o Agravo 114.709-1-AgRg-
CE, tendo por Relator o Min. Aldir Passarinho. Na ocasião
ficou assentado que aludido artigo é constitucional (Supremo
Tribunal Federal 2a Turma, Ag 114.709-1-AgRg-CE, Rel. Min.
Aldir Passarinho, j. 29.5.87, negaram provimento, v.u.,
Diário de Justiça da União 28.8.87, p. 17.578 in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio
Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, com a colaboração de
Luis Guilherme Aidar Bondioli 41a ed. atualizada até 13 de
janeiro de 2009. São Paulo : Saraiva, 2009. Nota 3 ao art.
34, p. 1520).
Note-se, ainda, não ser o caso de aplicação do
princípio da fungibilidade para que o agravo seja processado
como Embargos Infringentes. E isto porque não havia dúvida
objetiva quanto ao recurso cabível.
Como bem ressaltou o Desembargador Carlos
Alberto Giarusso Lopes Santos, no julgamento da Apelação de
no 0045994-78.2004.8.26.0562 (voto 14.445):
“Nesse sentido, tem-se que “Configura-se “dúvida
objetiva” em razão da existência de divergência
doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de
um ou de outro recurso, não bastando a existência de
simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente”
(Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda
Pizzol, Recursos no Processo Civil, 5a ed.,
pp. 11/14, São Paulo, Atlas, 2008)”.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 34, prevê que, em
caso de execuções onde se cobra crédito inferior ao valor de alçada, previsto na
referida norma ( inferior a 50 ORTNs), os únicos recursos cabíveis são
embargos
infringentes
e de declaração , ambos dirigidos ao julgador
monocrático.
Por outro lado, está Colenda Câmara, em
atenção ao posicionamento predominante nesta Corte, entende
que deve ser feita uma interpretação não literal ao art. 34
da Lei no 6.830/80, de forma a compreender-se que o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041238-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.124..
5
alçada nele estabelecido restringe o duplo grau de jurisdição
não apenas quanto às decisões recorríveis por meio de
apelação (sentenças propriamente ditas), mas, também, quanto
àquelas recorríveis por meio de agravo de instrumento,
segundo se denota das ementas abaixo colacionadas:
“Embargos à execução fiscal - Pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita -
Indeferimento agravo de instrumento contra tal
decisão - Valor da causa inferior ao de alçada
- Aplicação do art. 34 da lei 6.830/80 -
Precedentes - Não conhecimento - Agravo não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2055657-05.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Olavo, j. 08.05.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto
contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade ofertada em Execução Fiscal
(alegação de ilegitimidade de parte) - Valor
da causa da Execução Fiscal inferior ao de
alçada previsto no artigo 34 da Lei 6.830/80,
conforme jurisprudência do STJ Não cabimento
de agravo de instrumento neste caso - Recurso
não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2064762-40.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Osvaldo Capraro, j. 10.04.2014).
Posto isto, há a necessidade de se verificar
se a presente execução enquadra-se ou não no valor de alçada.
Desse
modo,
considerando
que
a
ação
de
execução fiscal foi distribuída em 05/2019, no valor de R$
736,19 tem que inferior ao valor de alçada previsto no artigo
34 da Lei de Execução Fiscal 05/2019 R$ 1.228,23 (cálculo
realizado pelo critério estabelecido pela jurisprudência do
E. STJ - REsp no 1.168.625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 09/06/10, DJ 01/07/10).
Assim, incorreta a interposição de agravo de
instrumento, uma vez que, neste caso, só seriam aceitos os
Embargos Infringentes.
As demais questões trazidas pela embargante no
que tange ao prosseguimento com relação aos demais
executados, restam prejudicadas, em face do não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041238-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.124..
6
do recurso, inclusive, porque sequer foram objeto de recurso
por parte da Municipalidade.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração para, reformando o V. acórdão de fls. 66/70, NÃO
CONHECER do recurso de agravo de instrumento em decorrência
de sua inadmissibilidade.
LUÍZ BURZA NETO
Relator